Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721427-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JUDSON ISAAC DE QUEIROZ, DEBORAH ROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela JCA Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734699-69.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação apresentada pela parte requerida em face dos cálculos apresentados pela Contadoria no ID 119643014. Aduz, em síntese, que os valores a serem compensados do débito, conforme indicado na sentença, não foram atualizados, mas decotados em seus valores originais. Instada a se manifestar, a parte autora aduz que os valores foram atualizados e pugna pelo reconhecimento de saldo remanescente e aplicação das penalidades do § 1o do art. 523 do CPC. É o breve relatório. Decido. Entendo não assistir razão à parte ré. Como se pode verificar da pág. 4 do cálculo, o montante de R$ 244.897,39, abatido a título de compensação, foi composto da seguinte maneira: “Principal: R$ 133.333,94 /Juros: R$ 111.563,45). Dessa forma, os valores estão devidamente atualizados e com aplicação de juros, conforme previsto na sentença. É possível confirmar tal fato observando que os valores originais a serem abatidos, somados, não montam R$ 244.897,39, de forma que a obtenção de tal soma é produto da atualização e aplicação de juros. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 119643014. À autora para requerer o que entender de direito. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” A Agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois homologou os cálculos que estão em desconformidade com os parâmetros determinados na sentença. Assevera que a r. sentença condenou os Agravados “a indenizar o autor pelo período que ocuparam o imóvel, no equivalente a 0,5% do valor do imóvel – atualizado nos termos do contrato – por mês, a contar do dia 18.12.2012 até a efetiva desocupação do imóvel”, o que se deu em 13.2.2019. Consta, ainda, a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela. Salienta que o montante devido pelos Agravados é de R$ 344.378,98 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), e considerando que a restituição do título atualizada, segundo a contadoria, é de R$ 548.433,50 e que foi depositado pela Agravante R$ 222.496,50, o saldo remanescente é de R$ 18.441,98 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos). Aduz que depositou valor maior do que o devido, devendo lhe ser devolvido pelos Agravados o saldo remanescente apurado. Acrescenta que a Contadoria Judicial não seguiu os parâmetros fixados na sentença e não aplicou correção monetária e juros de 1%. Ao final, pede para suspender a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada que homologou os cálculos equivocados. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 36813423). É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o Agravante pede que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Sustenta que a r. decisão agravada homologou os cálculos que estão em desconformidade com os parâmetros determinados na sentença. Assevera que a r. sentença condenou os Agravados “a indenizar o autor pelo período que ocuparam o imóvel, no equivalente a 0,5% do valor do imóvel – atualizado nos termos do contrato – por mês, a contar do dia 18.12.2012 até a efetiva desocupação do imóvel”, o que se deu em 13.2.2019. Consta, ainda, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela. Na espécie, sem desprezar os argumentos da parte Agravante, ainda não há elementos de convicção suficientes para aferir se há divergência estrutural entre os cálculos apresentados pela Executada e a Contadoria Judicial. Pelo que se depreende dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id. 119643014), incidiu a multa de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato no período de 30.12.2012 a 30.3.2019, nos exatos termos da sentença. Todavia, não há informações sobre a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária calculada pelo INPC, contados do vencimento de cada parcela (dia 18 de cada mês). Logo, há necessidade de um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível depois do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora